Tribunal: TCU
Processo: 009.882/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4788/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de interesse de Ana Lucia Valente Oliveira. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou inconsistência quanto ao pagamento de decisão judicial no valor de R$ 338,30; considerando, entretanto, que essa parcela não consta dos pagamentos efetuados à interessada, consoante comprova a ficha financeira juntada à peça 4 e consultas ao sistema e-Pessoal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU e no art. 7o, § 1o, da Resolução TCU 353/2023, bem como nos pareceres emitidos nos autos, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de Ana Lucia Valente Oliveira, ressalvando-se que a parcela judicial não consta nos proventos atuais da inativa. 1. Processo TC- Processo 009.882/2024-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Ana Lucia Valente Oliveira (XXX.562.992-XX) 1.2. Unidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há